Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA. EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSÁRIA.

1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.

2. Cabível oposição de embargos de terceiro, com amparo no artigo 792, §4o, do CPC, como instrumento de defesa em relação à alegação de fraude à execução ventilada pelo exequente.

3. Não se tratando de hipótese de rejeição liminar dos embargos de terceiro, bem como não sendo possível, em análise de cognição sumária, evidenciar, de plano, em mera análise aos elementos contidos no feito e que ainda dependem de prévia apreciação exauriente pelo Juízo de origem, a manifesta hipótese de fraude à execução e conluio em má-fé do terceiro adquirente, impõe-se conferir efeito suspensivo aos embargos de terceiro, a fim de obstar atos tendentes especificamente à execução do direito ora penhorado.

4. Desnecessária a garantia do Juízo mediante caução quando inexistente nos autos qualquer comprovação quanto ao efetivo pagamento e/ou iminente liberação do crédito, objeto da controvertida cessão de direitos, relativo aos direitos creditórios discutidos no âmbito da processo diverso e que foi objeto de penhora no rosto dos autos.

5. Não constatado, de plano, o recebimento da quantia ou, ainda, qualquer indício de iminente desfazimento pelo terceiro embargante quanto ao crédito objeto da lide, mostra-se descabido promover à imediata ordem de depósito judicial/garantia do Juízo, sob pena de se impor ao terceiro embargante o imediato depósito de quantia ainda não lhe pertencente, a ser eventualmente recebida em demanda diversa, em mera expectativa de direito.

6. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.